Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-62.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801147-62.2018.8.14.0024

APELANTE: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: FRANCIO & FRANCIO MADEIRAS LTDA - EPP, INDUSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA - EPP, ONESIO ALVES DA SILVA - ME, JS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, MARILI AGROINDUSTRIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, MADERAIS AGROINDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME, AGROINDUSTRIAL SERRA MANSA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Tributário. Apelação Cível Em Mandado De Segurança. Contribuição de Iluminação Pública – Cosip.

Majoração Com Caráter Confiscatório. caracterizada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para suspender os efeitos do art. 2º da Lei Municipal nº 3.136/17 e restabelecer a base de cálculo constante da Lei n. 2.176/13.

Questão em discussão

2- A questão cinge-se à análise da legalidade da sentença que confirmou a liminar concedida e suspendeu interpartes os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n. 3.136/17, restabelecendo a base de cálculo constante da Lei Municipal n. 2.176/13,
em razão do aumento tido por desproporcional da contribuição de iluminação pública.

Razões de decidir

3-
Afronta ao princípio da vedação de confisco
. Dos autos, observa-se que restou demonstrada a majoração desproporcional e elevada da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP, inclusive admitida nas próprias peças processuais do Município Apelante, que não logrou êxito em comprovar as suas assertivas, e as provas apresentadas realmente indicam que a progressão dos valores cobrados nas faturas de energia apresentadas pelas Apeladas.

4-Extrai-se das informações trazidas pelo Município Apelante, a alegação de que despende, por mês, aproximadamente R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) com o custeio de iluminação pública, dentre pagamentos pelo fornecimento e folha de pagamento (ID nº3439413 - Pág. 6), o que corrobora a tese de que os valores arrecadados a título de COSIP ultrapassam o valor necessário para seu custeio.

Dispositivo

5- Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivo: CF, arts. 149 e
150, inciso IV;
Lei Municipal nº
3.136/2017
, art. 322;
Lei Municipal nº 3.136/17, art. 2º

Jurisprudência:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801315-64.2018.8.14.0024 – Relatora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA contra FRANCIO & FRANCIO MADEIRAS LTDA; INDÚSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA ME; GARIBALDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP; JS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME; MARILI AGROINDUSTRIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME; MADERAIS AGROINDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA – EPP e AGROINDUSTRIAL SERRA MANSA - EPP, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0801147-62.2018.814.0024) impetrado pelos apelados.

A sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PRETENDIDA e DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para: a) confirmar a liminar concedida; b) suspender, ‘inter partes’, os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n. 3.136/17 e restabelecer a base de cálculo constante da Lei n. 2.176/13.”

Em razões recursais (ID Num. 3439449), o Município de Itaituba, informa que o cerne principal do Mandado de Segurança versa sobre a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição de iluminação pública – CIP instituída pelo Município de Itaituba a partir do dia 19.12.2017, bem como, possível majoração abusiva e ilegal constante na Lei Municipal nº 3.136/2017.

Sustentou o Apelante a observância do princípio da legalidade pela nova Lei municipal – Lei nº 3.136/2017, sobre a cobrança da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, com uma tabela tecnicamente elaborada, diferenciando consumidores residenciais, comerciais e industriais, a faixa de consumo – baixa/alta tensão.

Ressaltou que com o advento da nova lei não houve aumento, mas, sim, recomposição do preço, a fim de permitir que, com o valor da COSIP, multiplicado pelo quantitativo de contribuintes, o Município pudesse prestar o serviço de iluminação pública sem afetar outras fontes de renda com dotações orçamentárias vinculadas.

Asseverou que, em momento algum, extinguiu a base de cálculo da mencionada contribuição, apenas mudou sua nomenclatura, bem como, utilizou parâmetros alegadamente mais equânimes, justos e compreensíveis a toda a população, razão pela qual entende que não há que se falar em ilegalidade da nova Lei Municipal, diferentemente do que concluiu a sentença recorrida.

Informou que o art. 322 do Código Tributário Municipal sofreu mudança legislativa pela promulgação da Lei Municipal n. 3.136/2017, de modo que a regra revogada não mais existe no mundo jurídico, sendo equivocada a Sentença, ao determinar seu retorno, ferindo o processo legislativo previsto na CF/88.

Alegou, ainda, ter havido 14 anos de defasagem da contribuição em questão, pelo que precisou fazer uma correção dos valores.

Ao final, requereu o provimento do presente recurso para reformar integralmente o julgado, mantendo em vigor as regras estabelecidas pela Lei Municipal nº 3.136/2017.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID Num. 3439454), pugnando pelo seu não provimento.

Inicialmente o feito fora distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 3446921.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID Num. 3510137).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão prevenção (ID Num. 4211810).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo a apreciá-las.

A questão cinge-se à análise da legalidade da sentença que confirmou a liminar concedida e suspendeu interpartes os efeitos do art. 2º da Lei Municipal nº 3.136/17, restabelecendo a base de cálculo constante da Lei Municipal nº 2.176/13,
em razão do aumento tido por desproporcional da contribuição de iluminação pública.

É cediço que com o advento da Emenda Constitucional nº 39, de 2002, a Constituição Federal possibilitou ao Distrito Federal e aos Município a instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, senão vejamos:

“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

A seu turno, a Lei Municipal nº 3.136/2017, que dispõe sobre alteração do Código Tributário do Município de Itaituba (Lei nº 2.716/2013) para alterar a base de cálculo da Contribuição de iluminação Pública, estabelece a nova redação dos artigos 320 e 322, in verbis:

“Art. 320. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, destinada ao custeio dos serviços de fornecimento de energia elétrica para alimentar a rede de iluminação pública instaladas nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município, sua manutenção e manutenção dos demais serviços públicos municipais.

Art. 322. O valor da Contribuição de Iluminação Pública será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço e obedecerá à classificação que passará a vigorar conforme o quadro abaixo:

(...) ”

Após, com o advento da Lei Municipal nº 3.250/19, operou-se a perda de objeto quanto à impugnação da inconstitucionalidade do art. 320, ‘caput’, do Código Tributário Municipal, uma vez que a arrecadação oriunda da contribuição em questão passou a ser destinada exclusivamente ao custeio dos serviços de iluminação pública, sua expansão e manutenção, como bem observado pelo Magistrado.

A segurança fora concedida pelo Juízo, ao fundamento de que
“as alterações trazidas pela Lei Municipal n. 3.136/17 no art. 322 do CTM culminaram no aumento abrupto da CIP a patamares que chegam a superar em seis vezes o valor anteriormente exigido do contribuinte, convolando-se em ofensa à Constituição Federal e gerando reflexos negativos na propriedade privada.”

Dos autos, observa-se que restou demonstrada a majoração desproporcional e elevada da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP, inclusive admitida nas próprias peças processuais do Município Apelante, que não logrou êxito em comprovar as suas assertivas, e as provas apresentadas realmente indicam que a progressão dos valores cobrados nas faturas de energia apresentadas pelas Apeladas a exemplo das seguintes faturas:

- Fatura com vencimento em 16/02/2018, relativa a um consumo de 13.202 = valor de R$ 139,20 (Id 3439380 - Pág. 2), cujo valor da contribuição saltou na fatura com vencimento em 17/04/2018 para R$611,00 relativo a um consumo de 10.455 (Id 3439380 - Pág. 3). Como se vê apesar de uma diminuição no consumo, houve um aumento de cerca de 440% na contribuição.

- Fatura com vencimento em 26/04/2018 relativa a um consumo de 17.806 cujo valor da contribuição saltou de R$ 479,76 (Id 3439390 - Pág. 2) para o valor de R$ 4.582,50 na fatura com vencimento em 26/05/2018 referente a um consumo de 20.394 (Id 3439390 - Pág. 3). Nesta situação, observa-se que ainda que tenha havido um pequeno aumento no consumo, não justifica um aumento de cerca de 900% na contribuição.

O mesmo ocorre em outras faturas carreadas aos autos em que os valores da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP saltam desproporcionalmente ao consumo em percentual, no período 2018, na forma alegada na inicial, o que afronta ao princípio da vedação de confisco estabelecido no art. 150, inciso IV, da CF, na forma consignada na sentença, nos seguintes termos:

“3.1.3 – Lado outro, na forma do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal “utilizar tributo com efeito de confisco”, competindo ao magistrado, durante a análise do caso concreto, evidenciar a sua (in)ocorrência sempre à luz dos princípios constitucionais e tributários.

Paradigma:

‘A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise da situação jurídica do contribuinte em concreto’. STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.144, rel. Min. Edson Fachin, j. 01-08-2018.

No caso concreto, as alterações trazidas pela Lei Municipal n. 3.136/17 no art. 322 do CTM culminaram no aumento abrupto da CIP a patamares que chegam a superar em seis vezes o valor anteriormente exigido do contribuinte, convolando-se em ofensa à Constituição Federal e gerando reflexos negativos na propriedade privada.

É claro que não se ignora a justificativa do Município de Itaituba no sentido de que a Contribuição de Iluminação Pública não sofria reajuste real desde a edição da Lei Municipal n. 1.776/03, entretanto, isso não é motivo absoluto à oneração excessiva do contribuinte a partir de aumento considerado exorbitante ao ponto de se converter em confisco. (...)”

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, extrai-se das informações trazidas pelo Município Apelante, a alegação de que despende, por mês, aproximadamente R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) com o custeio de iluminação pública, dentre pagamentos pelo fornecimento e folha de pagamento (ID nº3439413 - Pág. 6).

Referida informação, prestada pelo Apelante, corrobora a tese de que os valores arrecadados a título de COSIP ultrapassam o valor necessário para seu custeio.

Segue o Ministério Público em seu parecer:

“
Das faturas colacionadas à exordial, percebe-se que os valores pagos pelos impetrantes a título de COSIP no mês de abril de 2018 (primeiro mês de vigência da Lei Municipal nº 3.136/2017), corresponde a um total de aproximadamente R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Ressalto que o valor foi recolhido de apenas 7 contribuintes num universo de dezenas de milhares, corresponde a aproximadamente 6% do total gasto pelo Município de Itaituba com o custeio da iluminação, o que nos leva a crer que a arrecadação a título de COSIP nos moldes realizados pela Lei Municipal nº 3.136/2017 ultrapassa, em muito, o necessário ao custeio das despesas com iluminação pública.

Como se sabe, a destinação do produto da arrecadação da COSIP para finalidades diversas do custeio da iluminação pública viola a capacidade contributiva, pois extrapola as bases tributáveis que o constituinte delimitou como adequadas numa relação

de proporcionalidade com o necessário para o custeio da finalidade que justifica a exação.

A ótica é simples, a majoração em patamares elevados do tributo em análise, ultrapassando demasiadamente aquilo que seja pertinente a sua exclusiva finalidade, isto é, o custeio do serviço de iluminação pública e a sua expansão, desnatura o seu cunho contraprestacional, atribuindo-lhe caráter claramente arrecadatório para o Município. Assim, ao aumentar de forma abusiva o valor da contribuição usualmente devida pelos contribuintes de uma ou mais classes de consumo, houve violação ao princípio da capacidade contributiva, pois embora tenham disso observadas as disposições do art. 150 da Constituição Federal (legalidade e anterioridade), os patamares alcançados a partir da vigência da nova forma de instituição da COSIP destoaram do razoavelmente esperado para uma ‘simples recomposição inflacionária’

Portanto, emerge do seu próprio texto e das informações prestadas pelo Município de Itaituba que o art.1º da Lei Municipal nº 31.36/17, por contrapor-se formal e materialmente à competência outorgada pela constituição para instituir a COSIP, padece de inconstitucionalidade e, portanto, não pode surtir efeitos no plano jurídico.

(...)

Dessa forma, uma vez extrapolada a competência tributária para instituir o tributo e violados as garantias tributárias da capacidade contributiva e da isonomia, não deve ser mantida a exação nos moldes instituídos pela Lei Municipal nº 3.136/2017.

Na confluência do exposto, verifico que a sentença vergastada está em consonância com os ditames constitucionais e legais, motivo pelo qual manifesto-me pelo DESPROVIMENTO da presente apelação.”

É certo que não há permissão de que a atribuição de responsabilidades tributárias fique ao livre-arbítrio do sujeito ativo, pelo que se impõe a manutenção da sentença. Neste sentido já decidiu este E. TJPA pela sua 2ª Turma de Direito Público, em caso envolvendo o mesmo Município e a legislação em questão, senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. CARACTERIZADA. REESTRUTURAÇÃO DA DAS FAIXAS DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE REEQUILIBRAR ARRECADAÇÃO E FAZER FRENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA – COSIP. NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA.
In casu o Município apelante aduziu que a majoração do valor da Contribuição de Custeio de Iluminação Pública – COSIP decorreu de alteração legislativa que, em tese, levou em consideração a classe de consumo e a faixa de consumo; em baixa; e alta tensão, o que encontra respaldo na capacidade contributiva e levou ao a reenquadramento da contribuinte, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois não apresentou qualquer estudo realizado sobre a matéria, muito menos números do orçamento municipal e da arrecadação da contribuição de iluminação pública, por conseguinte, as alegações se caracterizaram como meras conjecturas dissociadas das provas
. Por outro lado,
restou demonstrada a majoração da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP desproporcional ao consumo em percentual, no período de janeiro/2018 até junho/2018 (06 meses), no percentual de mais de 300% (trezentos por cento), na forma alegada na inicial, o que indica a afronta ao princípio da vedação de confisco estabelecido no art. 150, inciso IV, da CF, na forma consignada na sentença
. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801315-64.2018.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 - grifei)

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e em sede de Remessa Necessária para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025